Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709681-86.2021.8.07.0020 APELANTE: CARLOS HENRIQUE MILETO DE ALMEIDA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do longo lapso temporal entre a interposição do recurso e a remessa dos autos a esta instância revisora, intime-se o Apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua hipossuficiência econômica por meio de documentos atuais e idôneos, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora